Tribunal: CARF
Processo: 10980.724840/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724840/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.568 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. ABSORÇÃO.
O princípio da consunção ou absorção determina que não deve ser aplicada
penalidade pela violação do dever de antecipar quando, sobre os mesmos fatos,
houver sido aplicada sanção sobre o dever de recolher em definitivo, de forma
que esta penalidade absorve aquela até o limite em que suas bases se
identificarem. Aplicação da Súmula CARF no 105 para os períodos até 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo
Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de Freitas
Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724840/2010-17
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.568 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724840/2010-17

Relatório
1.
Trata o presente processo do crédito tributário transferido do processo no
10980.724187/2010-88, relativo ao parcelamento da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, da
parcela da exigência supostamente não contestada do lançamento fiscal tratado nos autos do
processo no 10980.722279/2010-23, conforme consta do item 6 da impugnação apresentada em
29/09/2010 e das correspondências encaminhadas em 29/09/2010 (fl. 03) 08/10/2010 (fls. 04-
05).
2.
O crédito tributário em referência corresponde à infração descrita no
subitem 4.1 do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 07-47) do
lançamento fiscal tratado no processo no 10980.722279/2010-23, qual seja, a exclusão indevida,
na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL de créditos de PIS e Cofins no
montante de R$ 79.844.225,89, que resultou nas exigências de IRPJ, CSLL e multas
isoladas de IRPJ e CSLL abaixo detalhadas e incluídas no pedido de parcelamento
formalizado no processo no 10980.724187/2010-88:

3.
Da análise desse pedido, foi indeferido o parcelamento dos débitos
relativos às multas de ofício isoladas de IRPJ e CSLL, nos valores de R$ 9.980.528,24 e R$
3.592.990,17, respectivamente, por terem vencimento em 30/09/2010, enquanto a Lei no
11.941, de 2009, determina que apenas os débitos vencidos até 30/11/2008 poderiam ser
parcelados, foram os valores não admitidos transferidos para o presente processo para se
submeterem a processo de cobrança (Carta Cobrança no 400/2010, emitida em 16/11/2010,
à fl. 110).
4.
Inconformada com a abertura do presente feito via a citada Carta de
Cobrança, tempestivamente, a ora Recorrente apresentou, em 09/12/2010, a petição de fls. 112-
114, dirigida a r. DRJ, onde alegou sem síntese que:
(i) As multas isoladas não poderiam ser objeto de cobrança,
independentemente da data de seu vencimento;
(ii)
O art. 4o da IN RFB no 1049, de 2010, permitiu às empresas que aderiram
ao parcelamento e tiveram procedimento de fiscalização iniciado até 30/07/2010 que incluíssem
nesse parcelamento eventuais débitos objeto de fiscalização com vencimento até 30/11/2008;
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.568 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724840/2010-17

(iii)
Como teve procedimento de fiscalização iniciado antes de 30/07/2010 e
não podia retificar a sua DIPJ (art. 832 do RIR de 1999), informou à fiscalização, no curso da
ação fiscal, que iria parcelar os débitos oriundos da exclusão do valor do PIS e Cofins das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, razão pela qual jamais poderia sofrer a imposição de multa
isolada;
(iv)
Considerando que o art. 4o da referida instrução normativa permitiu a
inclusão de débitos no parcelamento sem a retificação de declarações, a multa isolada não pode
ser exigida, devendo ser cancelada a Carta Cobrança no 400/2010; e
(v)
Entendimento contrário levaria à absurda conclusão de que a requerente
poderia ser obrigada a pagar multa isolada sobre débitos incluídos no parcelamento antes da
lavratura do auto de infração, tão somente, porque a consolidação de seus débitos ainda não
aconteceu.
5.
Ao final requer: (i) o cancelamento da cobrança das multas isoladas objeto
da carta cobrança; (ii) subsidiariamente, caso se entenda pela procedência da cobrança dessas
multas isoladas, o cômputo do valor da referidas multas isoladas no crédito tributário em
discussão no processo administrativo original, com a consequente suspensão da sua
exigibilidade.
6.
Em sessão de 03 de março de 2011, a 1a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão no
0630.639 (e-fls. 120/123), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não se toma conhecimento de petição que pretende reabrir discussão de matéria objeto
de lançamento fiscal cujo prazo se impugnação já se encontra esgotado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não se toma conhecimento de petição que pretende reabrir discussão de matéria objeto
de lançamento fiscal cujo prazo se impugnação já se encontra esgotado.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
7.
Cientificada da decisão (AR de 17/03/2011, e-fl. 131), a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 132/139) em 07/05/2009. Reiterando os argumentos de
defesa, a ora Recorrente reforça os seguintes pontos para contrapor as razões trazidas pela r.
DRJ:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.568 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724840/2010-17

(i)
Alega que teria demonstrado com clareza, na impugnação interposta no
processo administrativo n.° 10980.722279/2010-23, que: (i.1) aderiu ao parcelamento da Lei n.°
11.941/2009 no dia 17/11/2009, para incluir os débitos referentes ao item 4.1 do TERMO; (i.2)
para tanto, desistiu, no dia 26/02/2010, do Mandado de Segurança n.° 2007.70.00.013106-1,
ajuizado para discutir matéria em questão; (i.3) os débitos de IRPJ e CSL deveriam ser excluídas
dos AIs, com a consequente retificação do lançamento, uma vez que foram confessados em
momento anterior ao lançamento; bem como (i.4) tendo havido a confissão dos referidos débitos
de IRPJ e CSL antes do lançamento, não é cabível a aplicação de multas de oficio isoladas;
(ii)
Argumenta que, ao contrário do que consta da decisão recorrida, as
petições por ela apresentadas (protocolizadas em 29/09/2010 e 08/10/2010, PAF no
10980.722279/2010-23) não se tratam de pedidos de desistência de impugnação para inclusão de
débitos no parcelamento da Lei n.° 11.941/2009, mas sim de esclarecimentos a respeito dos
valores que devem ser excluídos dos AIs em virtude de terem sido indevidamente lançados;
(iii)
Como os débitos de IRPJ e CSL, referentes ao item 4.1 do TERMO, foram
incluídos no parcelamento da Lei n.° 11.941/2009, no dia 17/11/2009, antes, portanto, da
formalização processo administrativo n.° 10980.722279/2010-23 (31/08/2010), a contribuinte
sequer teria a obrigação de desistir da impugnação administrativa;
(iv)
No que se refere às multas de oficio isoladas, sustenta a ora Recorrente que
somente pediu sua exclusão dos AIs por serem relativas a débito anteriormente incluído no
parcelamento da Lei n.° 11.941/2009 e reitera o fato de não ter renunciado ao direito de
questioná-las no processo administrativo n.° 10980.722279/2010-23, de modo que enquanto
não for decidido se os respectivos valores devem ou não ser excluídos do mencionado processo,
a exigibilidade dos créditos em questão permanecerá suspensa, nos termos do art. 151, III, do
Código Tributário Nacional ("CTN").
8.
Em 14/03/2012, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para juntada
deste processo ao de no 10980.722279/2010-23 (Resolução no 1302000.158, e-fls. 269/274).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
9.
Inicialmente, cumpre consignar a controvérsia constante do presente
processo administrativo, qual seja, a exigência de multas isoladas de IRPJ e CSLL decorrente
da exclusão indevida, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL de créditos de PIS
e Cofins no montante de R$ 79.844.225,89, já foi analisada no processo administrativo no
10980.722279/2010-23.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.568 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724840/2010-17

10.
Nesse sentido, relevante transcrever os seguintes trechos da ementa e da
parte dispositiva do r. Acórdão no 1201-001.919, de 18/10/2017:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
[...]
DÉBITOS DE IRPJ E CSLL DECORRENTES DA EXCLUSÃO INDEVIDA DE
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. INCLUSÃO NO PARCELAMENTO DA LEI No
11.941, DE 2009. APÓS A CIÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL.
Descabe o pedido de retificação do lançamento fiscal para cancelar a exigência dos
débitos de IRPJ e CSLL decorrentes da exclusão indevida de créditos de PIS e Cofins
não cumulativos, posto que o sujeito passivo, além de concordar com a autuação,
incluiu tais débitos somente após a ciência do lançamento fiscal, de sorte que os valores
não preenchiam os conceitos de irrevogabilidade e irretratabilidade exigidos pela Lei n.
11.941/2009. Correto, portanto, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal, que
corresponde a atividade vinculada e obrigatória.
[...]
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. ABSORÇÃO.
O princípio da consunção ou absorção determina que não deve ser aplicada penalidade
pela violação do dever de antecipar quando, sobre os mesmos fatos, houver sido
aplicada sanção sobre o dever de recolher em definitivo, de forma que esta penalidade
absorve aquela até o limite em que suas bases se identificarem. Aplicação da Súmula
CARF n. 105 para os períodos até 2006.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Com o advento da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n. 11.488/2007,
tornou-se juridicamente indiscutível o cabimento da incidência da multa isolada pela
falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda que
cumulativamente haja imposição da multa de ofício proporcional ao imposto e à
contribuição devidos ao final do respectivo ano-calendário, a partir de 2007.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento
aos Recursos Voluntários, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e
Eduardo Morgado Rodrigues, que lhe davam parcial provimento, em maior extensão,
para afastar a autuação relativa aos tratados e o total das multas isoladas e o Conselheiro
Rafael Gasparello Lima, que também afastava os juros sobre a multa de ofício. Por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Ofício. O Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli apresentará declaração de voto.
11.
No mais, para que não pairem dúvidas, seguem as razões de decidir
constante do r. voto condutor:
4. DA EXCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES A TÍTULO DE PIS E COFINS
Neste item, a autoridade fiscal autuou a exclusão indevida de R$ 79.844.225,89 de
créditos de PIS e Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.568 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724840/2010-17

2006, infração que não foi contestada pela Recorrente, que informa ter incluído o valor
no parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009.
A Resolução no 1301001.204, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF, anulou a
decisão original da DRJ para que esta analisasse a necessidade ou não de retificação do
lançamento fiscal para fins de exclusão dessa exigência.
Nesse contexto, o novo acórdão prolatado consignou:
Inicialmente cumpre destacar que dispõe o artigo 233, inciso I, da Portaria MF no 203,
de 14 de maio de 2012 (reproduzindo atribuição de competência anteriormente prevista
no artigo 229, inciso I, da Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010), que cabe
às DRJ ́s conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o litígio, dentre
outras contestações, as impugnações em processos administrativos fiscais de
determinação e exigência de créditos tributários.
Assim, cabe verificar se por ocasião da ciência do lançamento fiscal, em 31/08/2010, as
exigências de IRPJ e CSLL decorrentes da exclusão de créditos de PIS e Cofins não
cumulativos estavam efetivamente incluídas no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009,
ou seja, se já estavam à época confessadas irrevogável e irretratavelmente,
configurando confissão extrajudicial nos termos dos artigos 348, 353 e 354 da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
Em caso positivo, o lançamento relativo a esta infração seria improcedente,
porquanto os correspondentes débitos de IRPJ e CSLL já estariam regularizados.
Não é o que se constata no presente caso, porquanto tais débitos somente foram
incluídos no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009, na fase de consolidação dos
débitos, em 29/06/2011 - após a ciência do lançamento fiscal (em 31/08/2010) e do
proferimento da decisão anulada de primeira instância (em 17/02/2011) –, quando a
fiscalizada indicou os débitos de R$ 19.961.056,47 de IRPJ e R$ 7.185.980,33 de
CSLL, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Observe-se que o processo de parcelamento foi dividido em duas fases: de adesão e de
consolidação. A fase de adesão ao parcelamento ocorreu no período de 17/08/2009 a
30/11/2009, quando os contribuintes manifestaram o interesse de participar em alguma
das modalidades de parcelamento previstas na Lei no 11.941, de 2009 (artigo 12 da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06, de 2009).
Já na fase de consolidação e de negociação são prestadas as informações necessárias à
consolidação da dívida, com indicação dos débitos a serem parcelados, o número de
prestações e os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a
serem utilizados para liquidação de valores correspondentes a multas, de mora ou de
ofício, e a juros moratórios (§ 2o do artigo 15 dessa portaria conjunta), sendo que os
efeitos do deferimento do parcelamento, que se deu na data em que o sujeito passivo
conclui a apresentação das informações necessárias à consolidação (artigos 4o e 9o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2, de 2011), retroagem à data do requerimento de
adesão (artigo 12, § 1o, da Portaria Conjunta no 2, de 2011, e artigo 16 da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no6, de 2009).
Na fase de consolidação o optante pelo parcelamento teve que indicar, entre
01/06/2010 e 30/06/2010, na Declaração sobre a Inclusão da Totalidade dos Débitos
nos Parcelamentos da Lei no 11.941, de 2009, se incluiria todos os débitos parceláveis
ou apenas partes deles. A opção pela inclusão parcial acarretou a obrigatoriedade de
indicar, pormenorizadamente, os débitos a serem incluídos no parcelamento (Portarias
Conjuntas PGFN/RFB nos 3, 11 e 13, todas de 2010).
Essa declaração não acarretou a consolidação imediata dos parcelamentos e nem
alterou automaticamente o valor da prestação mínima definida no momento da adesão.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.568 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724840/2010-17

É um procedimento preliminar à conclusão da consolidação, além de ser necessário
para subsidiar a emissão de certidões sobre a regularidade fiscal do optante enquanto
não estiver concluída a consolidação dos débitos, ou seja, o optante que declarou a
inclusão da totalidade de seus débitos nos parcelamentos pôde obter Certidão Positiva
de Débitos com Efeito de Negativa, conjunta ou específica, nos sites da PGFN ou da
RFB, tendo sido suspensos os atos de cobrança dos débitos constituídos.
Mesmo efetuando a manifestação pela inclusão da totalidade dos débitos no
parcelamento, havia, no momento da conclusão da apresentação das informações
necessárias à consolidação, a oportunidade de retificação de possíveis erros ou
inconsistências nos débitos, tais como duplicidade de débitos, falta de apropriação de
pagamentos efetuados anteriormente à adesão ao parcelamento, débitos que já foram
pagos à vista, etc.
No presente caso, foram os seguintes os eventos realizados no parcelamento de
débitos não parcelados anteriormente (fls. 2346/2366):
- adesão ao parcelamento

17/11/2009
- validação do pedido de parcelamento

23/11/2009
- deferimento da adesão ao parcelamento

12/12/2009
- declaração sobre a inclusão da totalidade dos débitos

23/06/2010
- indicação dos débitos para parcelamento

29/06/2011
- deferimento do parcelamento

29/06/2011
- consolidação da conta

01/07/2011
A interessada apresentou Declaração sobre a Inclusão da Totalidade dos Débitos nos
Parcelamentos da Lei no 11.941, de 2009, em 23/06/2010 e manifestou-se pela inclusão
da totalidade dos débitos da PGFN e da RFB.
Ainda que essa declaração tenha sido apresentada antes da ciência do lançamento
fiscal, em 31/08/2010, não há como se considerar que os débitos de IRPJ e CSLL
decorrentes da exclusão de créditos de PIS e Cofins estariam confessados irretratável
e irrevogavelmente. Conforme determina o § 3o do artigo 1o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 3, de 2010, a indicação sobre a inclusão da totalidade dos débitos nos
parcelamentos consiste em confissão irretratável e irrevogável dos débitos já
constituídos, ou seja, os constantes dos controles da PGFN e na RFB, o que não é o
caso dos débitos de IRPJ e CSLL em análise.
No site da Receita Federal do Brasil, nas orientações relativas à Declaração sobre a
Inclusão da Totalidade dos Débitos nos Parcelamentos, no quadro Perguntas e
Respostas, encontra-se a seguinte informação acerca dos débitos decorrentes de ação
fiscal da RFB:
“21.15. Como será a confissão de débitos sujeitos à ação fiscal da RFB?
R.: Os débitos vencidos até 30 de novembro de 2008, correspondentes a períodos de
apuração objeto de ação fiscal por parte da RFB, iniciada até 30 de julho de 2010 e
não concluída até o momento da “Declaração sobre a Inclusão da Totalidade dos
Débitos nos Parcelamentos” somente serão tratados no momento da conclusão da
consolidação em data a ser definida em ato conjunto da PGFN e da RFB. ” (Grifou-se)
Sobre o assunto, o artigo 4o da Instrução Normativa RFB no 1.049, de 30 de junho de
2010, assim dispunha:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.568 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724840/2010-17

“Art. 4o O sujeito passivo que aderiu aos parcelamentos de que trata a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009, e pretende parcelar débitos vencidos até 30 de
novembro de 2008, correspondentes a períodos de apuração objeto de procedimento
de fiscalização por parte da RFB, iniciado até 30 de julho de 2010 e não concluído até
o momento da consolidação, deverá prestar informações relativas às modalidades de
parcelamento nas quais pretende incluir os respectivos débitos, independentemente de
estar ou não obrigado à entrega de declaração específica. (Revogado pela Instrução
Normativa RFB no 1.109, de 24 de dezembro de 2010)
Parágrafo único. As informações de que trata o caput deverão ser prestadas na forma
e no prazo de que trata o art. 15 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009.”
(Grifou-se)
O artigo 15 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 2009, trata das informações
necessárias à consolidação do parcelamento:
“Art. 15. Após a formalização do requerimento de adesão aos parcelamentos, será
divulgado, por meio de ato conjunto e nos sítios da PGFN e da RFB na Internet, o
prazo para que o sujeito passivo apresente as informações necessárias à consolidação
do parcelamento.
(...)
§ 2o. No momento da consolidação, o sujeito passivo que aderiu aos parcelamentos
previstos nesta Portaria deverá indicar os débitos a serem parcelados, o número de
prestações e os montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a
serem utilizados para liquidação de valores correspondentes a multas, de mora ou de
ofício, e a juros moratórios. (...)” (Grifou-se)
Por conseguinte, os débitos de IRPJ e CSLL decorrentes da exclusão indevida de
créditos de PIS e Cofins não cumulativos ainda não estavam à época incluídos no
parcelamento da Lei no 11.941, de 2009, ou seja, não estavam confessados irrevogável
e irretratavelmente quando a interessada foi cientificada do lançamento fiscal (em
31/08/2010), nem quando foi proferida a decisão anulada de primeira instância (em
17/02/2011).
Ainda que os efeitos do deferimento do parcelamento (em 29/06/2011), com a
conclusão da apresentação das informações necessárias à consolidação dos débitos,
retroajam à data do requerimento de adesão (em 17/11/2009), o fato é que na data da
ciência do lançamento fiscal esses débitos de IRPJ e CSLL ainda não estavam
confessados irrevogável e irretratavelmente, de modo que não restava outra
alternativa à autoridade fiscal senão promover o lançamento fiscal, porquanto a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, conforme
expressamente determina o parágrafo único do artigo 142 do CTN 130. Tanto é
verdade que esses débitos somente foram incluídos no parcelamento da Lei no 11.941,
de 2009, após a ciência do lançamento fiscal, que a interessada os indicou, em
29/06/2011, acrescidos da multa de ofício de 75%, e não com multa de mora de 20%
para procedimento espontâneo.
Dessa forma, tendo o lançamento fiscal sido à época corretamente efetuado, voto por
manter integralmente a exigência correspondente.
Tendo o parcelamento sido deferido em 29/06/2011, com a produção de todos os efeitos
que lhe são próprios, cabe à unidade de origem da Receita Federal do Brasil suspender
da exigibilidade desses débitos de IRPJ e CSLL, nos termos do artigo 151, inciso VI, do
CTN.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.568 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724840/2010-17

Entendo que não merece reparos a decisão recorrida neste ponto, pois a análise da
situação fática me parece correta, nos termos apresentados. Caberá, pois, à Delegacia de
jurisdição da Recorrente adotar as providências necessárias sobre este tópico.
[...]
7. DA MULTA ISOLADA
Esta Turma tem decidido, a exemplo de outros colegiados do CARF, no sentido de que
a multa isolada, na anterior redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser afastada
em observância ao princípio da consunção.
Como se sabe, o princípio da consunção (também denominado princípio da absorção)
aplica-se quando há uma sucessão de condutas tipificadas que, em razão de um nexo de
dependência intrínseco, permite que a infração mais grave absorva aquelas de menor
intensidade, em razão do brocardo lex consumens derogat lex consumptae, o que
equivale a dizer que o crime-fim absorve o crime-meio.
Essa teoria encontra suas raízes na famosa double jeopardy clause, preceito fixado pela
5a Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que determina que ninguém poderá ser
por duas vezes ameaçado em sua vida ou saúde pelo mesmo crime, o que se constitui,
há tempos, na aplicação da clássica regra que veda a dupla punição em razão do mesmo
fato, tal como garantida pelo princípio ne bis in idem, conforme a inteligência da
Súmula 105 deste Conselho:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, o papel precípuo do julgador é o de analisar o conjunto normativo vigente e
aplicável ao tempo dos fatos.
Assim, na hipótese dos autos, convém destacar que houve alteração no comando
original do artigo 44, oriunda da redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.488/2007, fruto
da conversão da Medida Provisória n. 351/2007.
Penso que a alteração buscou afastar a dubiedade e a imprecisão do comando anterior,
circunstâncias que levaram à elaboração da Súmula 105 deste Conselho, que conferiu, à
luz do artigo 112, I, do CTN, interpretação jurídica mais favorável ao contribuinte.
Ocorre que a partir da nova redação inexiste dúvida, vale dizer, não se vislumbra mais
qualquer impedimento jurídico para a aplicação concomitante das multas previstas nos
incisos I e II, "b", do artigo 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.568 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724840/2010-17

Como no caso dos autos as multas isoladas abrangem diversos períodos, voto por
afastar as infrações relativas até o ano de 2006, por força da Súmula deste Conselho, e
por manter aquelas relativas aos anos-calendário de 2007 e seguintes, pois se referem à
falta de pagamento de estimativas mensais posteriores à vigência da nova redação do
artigo 44, por entender, na esteira de diversos outros julgados deste Colegiado, como
jurídica e obrigatória a aplicação concomitante das infrações nele previstas, vez que as
multas são completamente distintas e autônomas.
12.
No mais, especificamente acerca desses tópicos, manifestou-se o I. Cons.
Luis Henrique Marotti Toselli em sua Declaração de Voto. Confira-se:
Concomitância da multa de ofício e multa isolada
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que:
[...]
Na prática, essa Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos compreendidos até
31/12/2006.
Dizemos indubitavelmente porque há corrente doutrinária e jurisprudencial que sustenta
que, após a nova redação dada pela Lei no 11.488/2007 ao art. 44 da Lei no 9.430/96
(que passou a produzir efeitos a partir de 2007), não haveria mais espaço para
interpretação diversa daquela que afirma a possibilidade da exigência de multa isolada,
mesmo nos casos em que houver sido imposta a multa de ofício pela falta de pagamento
anual do IRPJ e da CSLL.
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007:
[...]
Da leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa do inciso I é aplicável nos casos
de totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
A multa prevista no inciso II, porém, é passível de exigência sobre o valor do
pagamento mensal de estimativa que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física e ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Adotando uma interpretação sistemática, percebe-se a falta de base legal para a
cumulação das multas, devendo a infração prevista no inciso II ser absorvida quando o
caso concreto também se enquadrar na hipótese de multa mais onerosa (inciso I).
Ora, aplicar a multa de ofício de 75% sobre o valor apurado de IRPJ, juntamente com o
principal, e, ao mesmo tempo, pretender exigir a multa de 50% sobre o IRPJ não
antecipado no mesmo período de apuração, representa uma violação à razoabilidade e
proporcionalidade.
A cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a exigência da
multa isolada de 50% sobre eventual estimativa (antecipação do tributo devido) não
recolhida. Admitir o contrário permite que duas penalidades incidam sobre uma mesma
base de cálculo (bis in idem), o que é vedado no sistema jurídico.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.568 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724840/2010-17

Ao analisar essa matéria, destaca-se a seguinte passagem do voto condutor proferido
pelo Sr. Ministro Humberto Martins, da 2a Turma do STJ (Resp 1.496.354-PR. Dje
24/03/2015):
“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente poderá
ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda não
implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos mensais,
ainda que configurem obrigações a pagar, não representam, no sentido técnico, o
tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário, quando ocorrer o
fato gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas
formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de, nos casos ali
descritos, não haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que são
elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que pretende
prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a infração
que se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de
recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por
eventual infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos
tributos, e que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.”
Em decisão mais recente, a C. 2a Turma do STJ ratificou seu posicionamento, conforme
atesta a ementa do seguinte julgado:
“TRIBUTÁRIO. [...]. CUMULAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO E ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE. [...]
2. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos
de declaração inexata, seria cabível a multa de ofício ou no percentual de 75% (inciso
I), ou aumentada de metade (parágrafo 2o), não se cogitando da sua cumulação.”
(Resp 1.567.289-RS. Dje 27/05/2016).
Nesse sentido, entendo que a multa isolada deve ser afastada.
Da exclusão indevida de valores a título de PIS e COFINS
Neste item o auditor fiscal responsável pelo lançamento autuou a exclusão indevida de
R$ 79.844.225,89 de créditos de PIS e Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no
ano-calendário de 2006, infração esta que não foi contestada pela Recorrente, que
informa ter incluído o valor no parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009.
Ocorre, porém, que restou demonstrado que os débitos de IRPJ e CSLL decorrentes
dessa indevida exclusão ainda não estavam à época incluídos no parcelamento da Lei no
11.941, de 2009, ou seja, não estavam confessados irrevogável e irretratavelmente
quando a interessada foi cientificada do lançamento fiscal.
Por ocasião do julgamento do recurso voluntário que questionou essa premissa, o
Colegiado, por unanimidade de votos, manteve o entendimento da DRJ.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.568 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724840/2010-17

Durante o julgamento, o contribuinte questionou se a parte dispositiva contemplaria ou
não o direito quanto ao abatimento de valores recolhidos no Refis, ainda que de forma
parcial em face dos descontos obtidos.
A parte dispositiva recebeu a seguinte redação:
Entendo que não merece reparos a decisão recorrida neste ponto, pois a análise da
situação fática me parece correta, nos termos apresentados. Caberá, pois, à Delegacia
de jurisdição da Recorrente adotar as providências necessárias sobre este tópico.
A ordem para que a Delegacia adote as providências necessárias sobre este tópico diz
respeito justamente a necessidade de apuração e exclusão dos valores incluídos e pagos
no Refis na presente cobrança. Apenas para elucidar, isso é decorrência lógica do
próprio rito processual dos parcelamentos especiais, como foi o Refis.
13.
Assim sendo, não cabe a esta relatoria modificar a decisão constante do r.
Acórdão no 1201-001.919, vez o tema já foi definitivamente julgado nessa instância
administrativa.
14.
E, uma vez verificado que as multas isoladas aqui exigidas se referem ao
ano-calendário de 2006, afasto a presente cobrança pelos mesmos fundamentos (Súmula CARF
no 105). Confiram-se as exigências (e-fls. 109):

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.568 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724840/2010-17

Conclusão

Do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital